Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA). RESPONSABILIDADE POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO MOMENTO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
1. Defere-se ao recorrente, autor, os benefícios da justiça gratuita, eis que presentes os requisitos necessários (ID Num. 19434642 - Pág. 1).
2. Nada a prover quanto à petição (ID Num. 19712957), posto que as contrarrazões do recorrido BRB foram protocolizadas tempestivamente, consoante informações da intimação eletrônica (no 11138675).
3. Insurgem-se as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a parte ré BRB - BANCO DE BRASILIA SA a pagar ao requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais.
4. Sustenta o autor, recorrente, que, diante da falha na prestação dos serviços pelo réu BRB, além dos transtornos e aborrecimentos, teve prejuízos de ordem material, em razão da necessidade de antecipação do retorno da sua viagem de férias. Pugna pela reforma da sentença para ver julgado procedente o pedido de indenização por dano material no importe R$ 9.782,50 (nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos de reais), e majoração da indenização por dano moral. Aduz também violação aos preceitos constitucionais (prequestionamento).
5. Já o recorrente, réu, argui, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, posto que a inversão do ônus da prova ocorreu no momento do julgamento. No mérito, alega excludente de responsabilidade civil (artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor). Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum da indenização.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. A inversão do ônus da prova, consagrada no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não se opera automaticamente no ambiente processual (ope judicis), sendo necessário avaliar se, no caso, o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários e suficientes à demonstração do dano causado.
8. Da análise da cronologia dos atos processuais, é inegável a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois somente com a prolação da sentença a ré/recorrente teve conhecimento da inversão do ônus da prova.
9. “A inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ." (AgInt no AREsp 1429160/SP)[1]
10. “Inverter o ônus da prova, em sentença, sem que seja dada a oportunidade de a parte produzir a prova, que, em momento anterior, não lhe competia, configura violação ao contraditório e a ampla defesa, já que o regramento processual vigente é assertivo ao apontar a necessidade de decisão devidamente fundamentada, que faça a inversão e oportunize a produção da prova, inteligência do art. 373, § 1o, do CPC.” (Acórdão 1012098, 20160310122316APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA)
11. Patente o prejuízo processual, é de se reconhecer a nulidade do “decisum”, por cerceamento do direito de defesa, com a devolução dos autos, a fim de que seja oportunizado às partes manifestarem sobre a inversão do ônus da prova.
12. Recurso do RÉU conhecido. Preliminar acolhida. Provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.
13. Recurso do AUTOR prejudicado.
14. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/1995).

[1] https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-perguntas/onus-da-prova-direito-do-consumidor/onus-da-prova/a-inversao-do-onus-da-prova-se-opera-de-forma-automatica-no-microssistema-do-cdc